Tribunal: TJMT
Processo: 1006052-14.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006052-14.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CRISLAINE DA SILVA LIMA - CPF: 041.754.551-75 (RECORRENTE), JESSIKA ORACIO SILVA - CPF: 026.283.081-77 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1006052-14.2020.8.11.0001.

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CRISLAINE DA SILVA LIMA

Recorrido(s):

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSÓRCIO – PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO DE QUOTAS DE CONSÓCIO
–DESISTÊNCIA NÃO COMPROVADA – RETIRADA DA CARTA DE CRÉDITO – MÁ-FÉ DEMONSTRADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Aduz a recorrente que firmou contrato com a reclamada visando aquisição de uma moto “150 Titan Ex”, através de sistema de "CONSÓRCIO", contudo, no nono mês não pagou mais as parcelas, uma vez que, era permitida a faculdade de não mais prosseguir no ‘’grupo de pessoas no consórcio’’.

Narra ainda que, foi informada que o recebimento dos valores pagos ocorreria após o fim do ‘’grupo’’, sem juros e sem correção monetária, no qual a autora contesta.

Porém, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, restou demonstrado nos autos que diferentemente do alegado na inicial, a cota adquirida pela autora com o Consórcio Nacional Honda fora adimplida em sua integralidade, sendo entregue a autora uma carta de crédito, na qual adquiriu um bem.

Neste sentido, é evidente que não há valores a serem restituídos, uma vez que a autora não fora desistente da referida cota, aliado ao fato que já retirou sua carta de crédito através do bem transacionado, conforme restou comprovado nos autos.

Portanto, não existe qualquer ilícito ou falha na prestação dos serviços cometido pela reclamada e sim, a má-fé da recorrente que tentou utilizar-se do Poder Judiciário para enriquecer ilicitamente.

Assim, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé a Recorrente quando altera a verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé no importe de 9% do valor da causa (R$ 27.241,60), bem como, honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021